Tribunal: TJBA
Processo: 8011573-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8011573-46.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SANTA LUZIA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO, ANDERSON PODEROSO BANTIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DA COLENDA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA DOS AUTOS PARA ESTA EGRÉGIA CÂMARA CÍVEL. EXAME DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 69, DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TEMA DIVERSO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. JUÍZO DE RETRAÇÃO QUE NÃO SE EXERCE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8011573-46.2021.8.05.0001, tendo como apelante e apelado os litigantes acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em não exercer o juízo de retratação para RATIFICAR O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema